Tribunal: STF
Processo: ARE 1486074
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. LEI Nº 8.429, DE 1992. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA CIVIL – EXECUÇÃO DOS HERDEIROS DO CONDENADO, ATÉ OS LIMITES DA HERANÇA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO, DO RÉU, POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 



    - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que ‘a multa civil é transmissível aos herdeiros, ‘até o limite do valor da herança’, somente quando houver violação aos arts. 9º e 10 da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível a transmissão quando a condenação se restringir ao art. 11’ (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). 



    - Tratando-se a obrigação exequenda de sanção pecuniária, aplicada dentro dos parâmetros já consolidados pela jurisprudência pátria, não há óbice a sua transferência aos herdeiros do condenado, desde que sejam observados os exatos limites da herança eventualmente recebida, nos termos do que dispõe o art. 8.º da Lei n.º 8.429/92.” (e-doc. 296). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 311).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam como violado o art. 5º, inc. XLV, da Constituição da República. Alegam que “a única pena remanescente na demanda, após ter-se decotado a pena de ressarcimento, foi a de multa, sanção que não possui natureza reparatória, mas pedagógica, sendo assim de caráter personalíssimo”. Aduzem que a condenação a pagamento de multa civil não pode ser transmitida via sucessão. Ao final, requerem o provimento do recurso para “extinguir o Cumprimento de Sentença indevidamente instaurado em seu desfavor” (e-doc. 332). 



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 339). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão proferido na análise do agravo de instrumento:



    “Cuidam os autos de origem de Cumprimento de Sentença, movido pelo Ministério Público de Minas Gerais em face de Aline Parrillo Calixto Pereira, Gisele Parrillo Calixto Teixeira, ora Agravantes, e de Karla Denilza Parrillo Calixto, visando o adimplemento de condenação imposta a Carlos Alberto Parrillo Calixto, pai das Promovidas, em razão da prática, por ele, de ato de improbidade administrativa.



     Examinado todo o processado, verifica-se que o Sr. Carlos Alberto Parrillo Calixto foi condenado ao pagamento de multa civil – no valor correspondente a cinco vezes o valor da remuneração percebida no último ano de seu mandato como Prefeito de Santa Luzia – pela prática de condutas descritas nos arts. 9.º e 11 da Lei Federal n.º 8.429/92. 



    Contudo, consta dos autos que ele faleceu ainda em 2016, de modo que, após o trânsito em julgado da condenação – ocorrido somente em 06/06/2018 (fl. 746 dos autos de origem) – o MPMG requereu a habilitação de suas herdeiras no processo para promover o cumprimento da sentença condenatória, nos termos do art. 8.º da LIA (fls.748 e 748/v dos autos de origem). 



    Regularmente citadas, as Sras. Aline Parrillo Calixto Pereira e Gisele Parrillo Calixto Teixeira, ora Agravantes, apresentaram contestação (fls. 755/763 dos autos de origem) por meio da qual arguiram serem partes ilegítimas para responderem pela multa civil objeto do cumprimento de sentença de origem. 



    Entretanto, o douto Juízo a quo entendeu por bem rejeitar a preliminar arguida (fls. 773/774v dos autos de origem), o que ensejou a interposição, pelas Promovidas, do Agravo de Instrumento objeto dos presentes autos. 



    Primeiramente, cumpre destacar que não se busca, pelo Cumprimento de Sentença promovido pelo Ministério Público, ora Agravado, o adimplemento de obrigações de cunho reparatório, como o perdimento de patrimônio ilicitamente adquirido ou ressarcimento de danos provocados ao erário. 



    Embora condenação desta natureza tenha sido imposta na Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, fora ela decotada, por esta 1.ª Câmara Cível, quando do julgamento do recurso de Apelação n.º 1.0245.05.063676-7/001, sob relatoria do eminente Des. Alberto Vilas Boas, mantendo-se apenas a condenação ao pagamento da multa civil tal como determinado na Sentença.



    (...)



    Nada obstante, da leitura do Aresto em questão, nota-se que, a despeito de ter a Turma Julgadora afastado a obrigação de ressarcir o erário, manteve ela o entendimento de que o Réu enriqueceu ilicitamente e atentou contra os princípios da administração pública, praticando, assim, condutas descritas nos arts. 9.º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Aliás, o reconhecimento, por esta Câmara, de que o Réu enriqueceu ilicitamente, constou expressamente no seguinte trecho do Acórdão:



    ‘Com efeito, ao utilizar dinheiro público para pagamento de confecção e distribuição do periódico, indiretamente o réu enriqueceu-se ilicitamente eis que deixou de utilizar seu próprio dinheiro para sua publicidade. Some-se a isso o fato do desvio de finalidade, ou seja, sob o manto de suposta legalidade, suposta ‘prestação de contas’ das atividades e transparência, o réu visou obter fim escuso, proibido, qual seja, a associação de seu nome, pessoalmente, a obras, iniciativas e benefícios para a cidade, promovendo sua figura pessoalmente.’ – fls. 603v dos autos de origem 



    A bem da verdade, ao contrário do que buscam fazer crer as Agravantes, a Turma Julgadora, naquela oportunidade, decotou a condenação de ressarcimento ao erário não por entender que o réu não enriquecera ilicitamente – como não deixa dúvidas o trecho supratranscrito – mas sim em razão da impossibilidade material de se quantificar o verdadeiro valor do acréscimo patrimonial por ele ilicitamente experimentado. 



    Tais observações são pertinentes à solução da controvérsia ora em exame, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que ‘a multa civil é transmissível aos herdeiros, ‘até o limite do valor da herança’, somente quando houver violação aos arts. 9º e 10 da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível a transmissão quando a condenação se restringir ao art. 11’ (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).



    (...)



    Não ignoro, aqui, tratar-se a obrigação exequenda de medida sancionatória imposta ao então Réu. Contudo, a meu aviso, consistindo ela em sanção eminentemente pecuniária, aplicada dentro dos parâmetros já consolidados pela jurisprudência pátria, não me parece lícito, e nem mesmo razoável, obstar sua transferência às herdeiras do condenado, desde que sejam observados os exatos limites da herança eventualmente recebida por elas, em razão do falecimento de seu pai, nos termos do que dispõe o art. 8.º da Lei n.º 8.429/92: 



    ‘Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.’ 



    Por fim, cumpre destacar que muito embora vários dos dispositivos da Lei n.º 8.429/92 aqui aplicáveis tenham sofridos profundas alterações pela Lei n.º 14.230/21, todos os fatos aqui analisados – sobretudo o falecimento do Réu e o trânsito em julgado da condenação – ocorreram antes da superveniência da nova lei, de modo que não há falar-se em quaisquer efeitos retroativos desta, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, em Repercussão Geral. 



    Por tais fundamentos, outro caminho não me resta que não negar, como de fato nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.” (e-doc. 296, p. 3-9).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação conferida à Lei nº 8.429, de 1992. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MULTA CIVIL. SUCESSORES DO DE CUJUS. TRANSMISSIBILIDADE. VALOR DA HERANÇA. LIMITE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.300.724-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 27/04/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. EX-PREFEITO. INTRANSMISSIBILIDADE DA MULTA AOS HERDEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido entendeu caracterizado o dolo da conduta do ex-prefeito, enquanto no referido Tema cuidou-se da modalidade culposa. Além disso, em referido paradigma (ARE 843.989-RG) não foi abordada a questão dos autos referente à intransmissibilidade da multa civil aos herdeiros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.438.799-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator